Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVESTIMENTOS. SALDO EXISTENTE NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. ALIMENTOS. EX-CONJUGE. EXCEPCIONAL NECESSIDADE ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MANUTENÇÃO DE EX-CONJUGE COMO DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. No regime da comunhão parcial as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração dos seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns.

2. Não há, na hipótese, prova da existência de eventual saldo devedor pendente na data da separação de fato. Portanto, não há dívida remanescente a ser partilhada entre as partes.

3. A dissolução do matrimônio, pela separação ou divórcio, não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.

4. No caso em apreço, restou evidenciada excepcional necessidade alimentar pelo período necessário para que a alimentanda se desenvolva profissionalmente e reverta o quadro de saúde fragilizado.

5. Integram a base de cálculo da pensão alimentícia apenas os rendimentos do alimentante, assim considerada a contraprestação por seu trabalho, do que se extrai a não incidência sobre as verbas de natureza indenizatória.

6. Não se mostra possível a determinação de manutenção da ex-cônjuge como dependente no plano de saúde, pois o regulamento do plano de saúde do alimentante não contempla a figura do ex-cônjuge como dependente.

7. Negou-se provimento aos recursos.